Tribunal: TJSP
Processo: 0001993-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001993-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é impetrante/paciente JOSE
CARLOS SESTARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da impetração, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001993-83.2020.8.26.0000 -Voto no 19016 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 0001993-83.2020.8.26.0000
Comarca: Mococa - 2a Vara Criminal
Impetrante/Paciente: José Carlos Sestari
Voto n. 19.016
Habeas Corpus. Associação Criminosa e roubo majorado em
concurso material. Insurgência contra a dosimetria penal.
Impetração substitutiva de recurso de Apelação já em trâmite.
Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo paciente JOSÉ CARLOS SESTARI, em favor próprio,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Mococa.
Alega o paciente sofrer constrangimento ilegal,
alegando irregularidades na dosimetria de sua pena, majorando
indevidamente a pena base. Busca, pela via do writ, o recálculo de suas
reprimendas (fls. 02/18).
O pedido liminar foi indeferido (fl. 23), a
autoridade judicial prestou informações, instruindo o processo (fls. 27/100) e
a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou por denegar a ordem.
É o relatório.
O paciente foi processado e condenado como
incurso no art. 2o, caput e §2o, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 29, do Código
Penal, em concurso material com o art. 157, §2o, incisos I, II e V, c.c. o art.
29, por três vezes, na forma do art. 69, do Código Penal.
O presente habeas corpus não deve ser
conhecido.
É que a insurgência descrita no pedido inicial
deve ser analisada por meio de recurso de apelação, que é o instrumento
adequado para a apreciação dos argumentos aqui ventilados, não sendo o
habeas corpus meio hábil para análise de pedidos que ensejem reexame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001993-83.2020.8.26.0000 -Voto no 19016 a
3
provas já apreciadas na sentença de 1o grau.
Dessa maneira, inviável a apreciação do pleito
pela via do habeas corpus.
No mais, cumpre ressaltar que o recurso de
apelação interposto pelo réu (autos no 000886-25.2019) encontra-se em fase
de processamento, conforme consulta ao Sistema de Automação da Justiça
(SAJ).
Assim, tão logo venham conclusos os autos,
serão debatidos com a amplitude necessária os elementos considerados na
sentença para aumentar sua reprimenda, o que não é possível pela via deste
remédio heroico.
Frente ao exposto, NÃO CONHECERAM da
impetração.
Amable Lopez Soto
relator